Tribunal: STF
Processo: ARE 1253816
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    Com efeito, determinei a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, ante a ausência de interposição do agravo previsto no art. 1.042, CPC, cuja apreciação seria da competência deste Supremo Tribunal Federal (evento 35)
    A Vice Presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, todavia, remeteu novamente o feito a esta Corte (evento 38).
    Decido.
    Verifico que a decisão que “não admitiu” o recurso extraordinário fundamentou-se em paradigma de repercussão geral consubstanciado no ARE nº 664.340-RG (Tema 634), no qual esta Corte concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria alusiva a forma de cálculo do fator previdenciário, dada a sua natureza infraconstitucional.
    Dessa decisão corretamente foi interposto o agravo de que trata o art 1.030, § 2º c/c o art. 1.021, CPC, no qual se alega erronia na aplicação do paradigma da repercussão geral, somado ao fato de que a questão estaria inserida no Tema 616 da repercussão geral (RE nº 639.856-RG).
    Ressalto que, em qualquer hipótese – negativa de seguimento (art. 1.030, I, CPC) ou não admissão (art. 1.030, V, CPC), se interposto o agravo de que trata o art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, CPC, descabe a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal ou mesmo a sua conversão no agravo de que trata o art. 1.042 do CPC/2015.
    Rejeito os embargos de declaração. À Secretaria Judiciária para baixa imediata dos autos ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para que aprecie agravo de sua competência.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente